Tribunal: TJES
Processo: 0002817-64.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002817-64.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: LEONARDO FERREIRA DA SILVA
APELANTE: DEBORA DOS ANJOS ZANIQUELI PINHEIRO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DÉBORA DOS ANJOS ZANIQUELI PINHEIRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
(i)
RESCINDIR
o pacto firmado, com o retorno das partes ao status quo anterior. Via de consequência, o imóvel deve retornar à Autora, que deverá
restituir
ao Réu o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir juros desde a citação e correção monetária, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o prejuízo.

(ii) CONDENAR o Réu ao pagamento da quantia mensal de R$ R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), esta devida a partir de 10/12/2021 e pelo período em que ele utilizou o imóvel, devendo incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o prejuízo”.

Contrarrazões da parte apelada no ID nº 4262516, p. 493-507 do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DÉBORA DOS ANJOS ZANIQUELI PINHEIRO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“
(i)
RESCINDIR
o pacto firmado, com o retorno das partes ao status quo anterior. Via de consequência, o imóvel deve retornar à Autora, que deverá
restituir
ao Réu o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir juros desde a citação e correção monetária, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o prejuízo.

(ii) CONDENAR o Réu ao pagamento da quantia mensal de R$ R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), esta devida a partir de 10/12/2021 e pelo período em que ele utilizou o imóvel, devendo incidir juros de mora de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o prejuízo”.

Antes de adentrar o julgamento do mérito da presente apelação, passo a tecer breves considerações acerca da lide, para melhor compreensão da matéria.

A autora/apelada narra, em sua peça preambular, que realizou uma transação, por meio de instrumento particular de compra e venda cumulado com cessão onerosa de direitos hereditários, cujo objeto era um terreno urbano, constituído pelo lote nº 08, do conjunto D, sito a Rua Hibiscus, Península III, constantes do Loteamento Bairro Coqueiral/Aracruz/ES, com área de 328,05 m2 (trezentos e vinte e oito metros e cinco centímetros quadrados, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Narra que em consonância com a cláusula segunda do referido instrumento de compra e venda, o valor total do objeto da transação era de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), de modo que R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) seriam pagos quando fosse realizado o inventário e documentações necessárias para a lavratura da Escritura. Todavia, de acordo com a requerente, esse valor não foi quitado pelo requerido, tendo o réu adimplido somente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante a configuração da inadimplência do devedor, a ora recorrida ajuizou a demanda originária na qual pleiteou a rescisão contratual, reconhecendo o seu direito de retenção das arras, equivalente à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a condenação do Réu ao pagamento de aluguel mensal pelo tempo em que utilizou o imóvel, equivalente à 1% (um por cento) do valor do bem por mês, e demais quantias referentes ao imóvel.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, nos moldes acima delineados.

Irresignado, o Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a própria autora teria dado causa à mora, afirmando ter ocorrido “sabotagem do contrato por parte dos vendedores, que atrasaram a entrega de documentos, não resolveram a restrição que pendia sobre seus nomes para a liberação do crédito imobiliário dos compradores e não possibilitaram negociação de outras formas de pagamento”;
(ii)
não há que se falar em enriquecimento sem causa pela fruição do imóvel, uma vez que teve, na condição de comprador, perdas e danos, consubstanciado no fato de estar vinculado ao contrato firmado e ter deixado de adquirir outro imóvel de outros vendedores com seu crédito imobiliário disponibilizado;
(iii)
descabe a incidência de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, porque ainda não constitui em mora o apelante, mas sim a parte apelada;
(iv)
deve incidir juros remuneratórios de 1% (um por cento) sobre a restituição ao apelante do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), desde o prejuízo e, na hipótese de condenação da taxa de fruição pelo período em que utilizou o imóvel, que os juros e correção monetária apenas incidam a partir do trânsito em julgado;
(v)
realizou diversas benfeitorias no imóvel, totalizando o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o que deve ser ressarcido pela parte autora.

Ao compulsar os autos constatei merecer parcial acolhida a pretensão recursal, consoante os fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, destaco que a restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do contrato, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como ela era antes.

Se os compradores, por culpa dos vendedores, não conseguem a liberação do financiamento para a integral quitação do preço do imóvel, tem-se por inevitável a resolução do contrato em tela.

Quanto à indenização por fruição do imóvel, esclareço que o seu objetivo é restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito quando o imóvel foi ocupado por longo lapso temporal, sendo justo que o promissário comprador inadimplente ressarça o promitente vendedor pelo uso e gozo do bem.

Não se trata de cobrança de aluguéis advinda de um contrato de locação, mas sim em razão de um contrato de compra e venda que restou rescindido, tendo havido, no entanto, fruição do imóvel por parte do ora apelante. Corroboro, portanto, do entendimento já encartado pelo Magistrado
a quo:

No caso sob análise, o contrato firmado previu, em sua cláusula segunda (fl. 20), que o pagamento de R$ 210.000,00 (duzento e dez mil reais) seria feito por meio de financiamento obtido junto ao Banestes S/A, tão logo fosse realizado o inventário e as demais documentações necessárias para a lavratura da referida Escritura.

Ocorre que o Réu não conseguiu obter o financiamento necessário para a quitação do imóvel em virtude de ato imputável à parte autora.

Isso, pois, a funcionária do Banco Banestes, responsável pelo processo, informou que “[...] a solicitação do financiamento tinha pendências; Que essa pendência se tratava da existência de um inventário que recaia sobre um imóvel que estava sendo adquirido pelo requerido [...]” (fl. 192).

Portanto, não tendo a vendedora do bem diligenciado no sentido de regularizar o bem para viabilizar o financiamento pelo comprador, não há que se falar em mora por parte deste.

Via de consequência, na esteira do art. 476 do CC, não pode a Requerente, que não cumpriu a sua obrigação acessória de regularizar a documentação necessária para a obtenção do financiamento, pretender a rescisão do contrato por culpa deste, com a retenção da quantia já adimplida.

Desta feita, sendo impossível o cumprimento da obrigação nos moldes em que foi acordada, a rescisão do pacto com o retorno das partes ao status quo anterior é medida que se impõe.

Logo, a parte autora deverá restituir ao Réu o montante por ele já adimplido, qual seja R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir juros desde a citação e correção monetária, com base na tabela da Corregedoria Geral da Justiça, desde o prejuízo.

Cumpre destacar, ainda, que, apesar da rescisão contratual não ter se dado por culpa do Réu, é incontroverso que este obteve a posse do imóvel a partir de 10/12/2012, data do contrato de compra e venda (fl. 21).

A partir desta data, o Demandado utilizou o bem sem efetuar uma contraprestação, haja vista não ter realizado o pagamento de qualquer quantia a título de aluguel.
- (destaquei)

Assim, rescindido o contrato e devolvidas as parcelas pagas, não se pode admitir que a fruição do imóvel seja gratuita, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador. Nesse sentido:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Relação contratual firmada entre particulares prevendo a compra e venda de imóvel residencial. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. 1. NULIDADE DO NEGÓCIO. Venda "a non domino", pois dois dos coproprietários do imóvel (herdeiros) não participaram da avença. Existência de percentual do imóvel "sub judice", em inventário judicial, que foi premeditadamente omitida pelos alienantes, por ocasião da celebração do contrato. Retorno das partes ao "status quo ante". Devolução de toda a quantia paga pela autora aos requeridos. Artigos 449 do CC e 499 do CPC. Sentença mantida neste particular. 2. SOLIDARIEDADE ENTRE OS REQUERIDOS.
Culpa pelo ocorrido foi dos vendedores, que atuaram conjuntamente no sentido de celebrar negócio nulo em prejuízo da autora, sendo irrelevante considerar o quinhão que cada um detém no imóvel.
Responsabilidade é, de fato, solidária. Possíveis novas controvérsias entre os correqueridos poderão ser solucionadas em ação própria, visando eventual direito de regresso. Recurso dos requeridos improvido neste aspecto. 3. MULTA CONTRATUAL. Previsão expressa de penalidade de 10% sobre o valor do bem, destinada ao caso de inadimplemento por qualquer das partes. Inexistência de argumento a fundamentar o afastamento do princípio "pacta sunt servanda". Multa é devida pelos requeridos. Recurso da autora provido neste tópico. 4. DANOS MORAIS. Autora foi, desde o início da relação, ludibriada pelos requeridos. Sonho da casa própria frustrado em decorrência da omissão deliberada, no momento da venda, acerca do imbróglio sucessório envolvendo o bem negociado. Situação de insegurança que perdura por 9 anos, sem que houvesse solução pelos vendedores, extrajudicialmente, causando efetivo abalo psíquico e emocional à adquirente, que sempre agiu de boa-fé e cumpriu sua parte do contrato. Superado, em muito, o mero descumprimento contratual. Indenização fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Duplo caráter da condenação. Recurso da autora provido também neste aspecto.

4. TAXA DE FRUIÇÃO.
Ausência de solução "extra petita".
Condenação da autora decorre do uso exclusivo do imóvel no curso do tempo.
Ausência de imposição de índice de cálculo ou atualização na r. sentença. Omissão a ser sanada. Fixação, nesta sede, do índice de 0,2% sobre o valor de aquisição do bem atualizado ano a ano pelo IGP-M, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive o fato de que a posse precária da autora só perdurou por longos anos por culpa exclusiva dos requeridos. Possibilidade de compensação ou abatimento entre créditos e débitos existentes entre as partes, em cumprimento de sentença. IPTU indevido pela autora, pois o imóvel nunca foi transmitido efetivamente, permanecendo os requeridos como sujeitos passivos do tributo. Recurso dos requeridos parcialmente provido neste aspecto. 5. DESBLOQUEIO DO BEM. Ausência de prejuízo à autora. Disponibilidade do imóvel pelos requeridos que, aliás, poderá garantir o cumprimento, por eles, das condenações efetuadas nesta demanda. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10127283120158260196 SP 1012728-31.2015.8.26.0196, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÕES CONEXAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO VENDEDOR PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTERIOR - PAGAMENTO DE ALUGUEL EM RAZÃO DA FRUIÇÃO - VALOR DEVIDO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. O ônus da prova compete a quem alega, conforme artigo 373 do CPC/2015. Não restando comprovada a má-fé e a culpa dos vendedores pela rescisão contratual, não há falar em devolução em dobro do sinal pago pelos compradores.
Impossibilitada a conclusão do negócio, os compradores devem pagar aluguel em razão da fruição do imóvel, tendo os promitentes vendedores direito à indenização do que poderiam auferir a título de locação, no período em que o imóvel esteve ocupado.
Por fim, não é devido o pagamento de indenização aos compradores a título de danos morais, já que ausentes os requisitos necessários para a sua configuração. (TJ-MG - AC: 10000190189399001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 07/05/0019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Portanto, ainda que o Apelante tenha exercido inicialmente a posse do imóvel de boa-fé, deve-se reconhecer que, após o retorno das partes à condição anterior ao contrato, os alienantes têm direito ao recebimento do valor correspondente à fruição do bem.

Outrossim, quanto aos juros de mora, anoto que estes são tratados no art. 219, do Código de Processo Civil:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

Assim, entendo que apesar de ser cabível a fixação dos juros moratórios ao valor atinente à fruição do imóvel, a incidência deve se dar a partir da data da citação, com a finalidade de constituí-lo em mora:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL NA PLANTA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, e as rés no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a parte demandante é destinatária final dos serviços prestados pelas demandadas. 2. Analisando-se o instrumento celebrado, constata-se que se pactuou o "prazo de conclusão das obras" como sendo em janeiro de 2017, que, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias, postergou a conclusão para junho de 2017. 3. Verifica-se, também, que embora a parte ré em sua contestação tenha afirmado que a obra se encontrava pronta e acabada em maio de 2017, não existe nos autos qualquer documento acerca da expedição do habite-se, sendo que somente após a emissão de tal documento é cabível a imissão do promitente comprador na posse do bem adquirido. 4. As informações sobre o processo administrativo de construção do empreendimento colacionadas aos autos pelas rés revelam que em 11/10/2017 ainda não tinha sido expedido o habite-se. 5. Inegável que incumbia a parte ré a regularização da propriedade (habite-se e baixa de construção), requisito exigido para o competente registro no Cartório, e, consequentemente, para a liberação do valor do financiamento previsto na cláusula 6, item d do contrato celebrado entre as partes. 6. No que concerne à parcela pendente, refere-se à prestação prevista cláusula 6, item d, no valor de R$ 125.760,51, com vencimento em 05/12/2016, ou seja, um mês antes da data inicialmente prevista para a conclusão das obras (janeiro de 2017). Assim, não sendo entregue a unidade, não poderiam as apelantes efetuar a cobrança do preço (CC, artigo 476). 7. Impende salientar, por oportuno, que as exigências do Poder Público para a regularização das obras, as questões atinentes à mão de obra ou materiais constituem fortuito interno, pelo qual se responsabiliza a construtora, não podendo, por isso, invocá-las para se escusar da responsabilidade assumida perante o consumidor, tampouco para justificar a demora no cumprimento da obrigação pactuada. Precedentes. 8. Com efeito, se a empresa promitente vendedora não consegue o "habite-se" dentro do prazo para entrega do imóvel ao promissário comprador, procede a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora. 9. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, as partes contratantes devem voltar ao status quo ante, com a devolução do bem ao vendedor e a restituição do preço devidamente corrigido ao comprador, conforme jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 577 do STJ. Súmula 543 STJ. 1
0. Os juros de mora nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor fluem a partir da citação.
Precedente. 11. Por fim, o artigo 85, § 11 do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. 12. Desse modo, tendo em vista que a sentença foi proferida quando já vigente o atual Codex e o não provimento do apelo interposto, cabível a fixação dos honorários sucumbenciais recursais. Precedente do STJ. 13. Recurso não provido. (TJ-RJ - APL: 00178296720178190042, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 31/07/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Quanto à alegação do apelante de que deveriam incidir juros remuneratórios em relação montante a ser restituído pela Apelada (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), anoto que não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos.

Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Incabível, portanto, a aplicação de juros remuneratórios na forma pleiteada pelo apelante.

Por fim, no que tange a alegação do apelante de que teria realizado diversas benfeitorias no imóvel, entendendo ser cabível a restituição do valor que alega ter desembolsado, não vejo qualquer motivo para infirmar o
decisum
do Juiz Singular ao analisar a reconvenção:

Pretende o Reconvinte o reconhecimento da mora da parte autora em relação à realização do financiamento, estipulando um prazo para a regularização da documentação; bem como o reconhecimento do seu direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel até que estas sejam restituídas, cujo valor corresponde à R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Conforme delineado acima, a Autora, ao não regularizar a documentação referente ao imóvel, inviabilizou a obtenção do financiamento pelo Reconvinte.

Contudo, tal circunstância não permite que a pretensão reconvencional seja acolhida, por duas razões.

A uma porque tratando-se o financiamento de ato imputável a terceiro, a Instituição Financeira, impossível obrigar a Reconvinda a regularizar, quando apenas o banco é que poderá decidir acerca da viabilidade do negócio jurídico.

A duas porque, apesar de afirmar que efetuou benfeitorias no imóvel em questão, na monta de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não comprovou tal fato, ônus que era dele (art. 373, I, do CPC).

Isso pois, as fotos de fls. 108/110 nos dão conta de como o bem se encontra atualmente, não havendo provas do estado da casa quando da celebração do contrato, de forma a demonstrar os melhoramentos feitos pela parte reconvinte.

Ademais, a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não foi justificada, não tendo sido acostados, por exemplo, recibos ou notas fiscais que indicassem o montante pretendido.

Portanto, não tendo o Reconvinte comprovado os fatos constitutivos do seu direito, a rejeição da pretensão reconvencional é medida que se impõe.
- (destaquei)

Improcede, assim, a alegação do apelante de que tem direito a indenização pelas benfeitorias que realizou no bem, já que não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar a efetiva realização das benfeitorias, bem como o seu valor, ônus que lhe competia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar a incidência dos juros de mora atinentes à quantia mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS, NÃO CABIMENTO. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A restituição das partes à situação anterior é uma consequência da resolução do contrato, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação assim como ela era antes.

2.
Se os compradores, por culpa dos vendedores, não conseguem a liberação do financiamento para a integral quitação do preço do imóvel, tem-se por inevitável a resolução do contrato em tela.

3.
O objetivo da indenização por fruição do imóvel é restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito quando o imóvel foi ocupado por longo lapso temporal, sendo justo que o promissário comprador inadimplente ressarça o promitente vendedor pelo uso e gozo do bem. Não se trata de cobrança de aluguéis advinda de um contrato de locação, mas sim em razão de um contrato de compra e venda que restou rescindido, tendo havido, no entanto, fruição do imóvel por parte do ora apelante.

4.
Apesar de ser cabível a fixação dos juros moratórios ao valor atinente à fruição do imóvel, a incidência deve se dar a partir da data da citação, com a finalidade de constituí-lo em mora.

5.
Não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios, sendo notório que se cuidam de encargos diferentes e destinados a fins diversos, não sendo aplicável à restituição dos valores pagos pelo comprador.

6.
Improcede a pretensão quanto à indenização pelas benfeitorias que teriam sido realizadas pelo apelante no bem, uma vez que ausente prova apta a demonstrar a efetiva realização das benfeitorias, bem como o seu valor, ônus que lhe competia.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.